Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-26.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015962-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUZIA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 003.945.431-22 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA.

JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO E CONTRATO ORIGINÁRIO. COBRANÇA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Apresentado o contrato originário e documentos assessórios, entre consumidor e cedente, acompanhados do Termo de Cessão de Crédito
- firmado entre cedente e cessionário -
demonstram a existência da dívida.
2-
A ausência de impugnação válida em relação ao contrato originário, empresta validade à relação jurídica.
3
-
Inexistindo prova de pagamento, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
4-
A litigância de má fé só se configura quando comprovada a atuação dolosa ou culposa da parte, em detrimento do processo
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 226221650, na reclamação nº 1015962-26.2024.8.11.0001
,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial com condenação em litigância de má fé, custas e honorários advocatícios.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
): -
inexistência da relação jurídica; - negativação indevida; - ausência de documentos; - invalidade das telas sistêmicas; - ausência de notificação - dano moral indenizável; - improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- negativação indevida. - dano moral indenizável.

A alegação de inexistência de relação jurídica foi afastada com apresentação do contrato originário e específico, firmado entre a empresa cedente e o consumidor, acompanhado por termo de cessão individualizado.

Deste modo, restando ausente impugnação válida pelo Recorrido, aos documentos indicados em relação à contratação originária, presume-se válida a relação jurídica, a inadimplência e a respectiva cobrança.

Nesse sentido:

“EMENTA: INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –
CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO ORIGINÁRIO REGULARMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT – TRU – RI nº 10582791020228110001 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 24/04/2023 – DJe 27/04/2023). Grifei.

Diante da conclusão, inviável a tese do dano moral indenizável.

A sentença merece ser mantida no ponto.

- da litigância de má fé.

No caso, em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transferiu a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência da devedora. Portanto, não se reconhece atuação temerária da parte na alegação de inexistência de relação jurídica com a empresa cedida, posto que não altera a verdade dos fatos, ou revela dolo na conduta.

Nesse sentido:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. Origem da dívida e da cessão de crédito comprovadas. Inscrição em órgãos restritivos de crédito que diz com exercício regular do direito. Notificação prevista no art. 290 do Código Civil que não afasta a regularidade da cessão e do débito, tampouco torna a dívida inexigível. Precedentes do STJ. Ato ilícito não configurado. Dever de indenizar inexistente. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 43, § 2º DO CDC. COMUNICAÇÃO COMPROVADA. DANO INEXISTENTE. O atendimento pelo arquivista da determinação legal de avisar previamente o consumidor quanto à abertura do cadastro de restrição de crédito afasta a pretensão por ausência de comunicação do lançamento do registro negativo. Cumprimento pela requerida ao disposto no art. 43, § 2º do CDC. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: DESCABIMENTO. Litigância de má-fé. Inocorrência. Condenação afastada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS – 10ª CC – RApC nº 50156788720198210019 – rel. Desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana – j. 23-01-2023). Grifei.

Além disso, a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, tão somente para afastar a condenação da Recorrente na litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024